Tribunal: TJDFT
Processo: 0740748-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740748-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA AGRAVADO: LELIS ALBERTO DE MOURA NOBRE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A em face de despacho proferido pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0744541-34.2025.8.07.0001, recebeu o cumprimento de sentença ajuizado pela parte ora agravada e intimou a parte agravante para pagar o valor ou apresentar impugnação. Despacho de ID 76540132 intimando a parte agravante sobre provável não conhecimento do recurso, tendo ela manifestado-se no ID 76841761 pugnando pelo conhecimento do recurso. É o breve relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Analisando-se o decisum agravado, proferido no ID 247988249 dos autos de origem, observa-se que o Juízo apenas recebeu o cumprimento de sentença. Vejamos: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor. Intime-se o requerido/devedor para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação e haja a necessidade de dar início a fase de cumprimento de sentença, fixo desde já as verbas de multa e honorários, conforme acima descritas. Recolham-se as custas iniciais e venham aos autos a planilha atualizada de cálculos. A intimação deverá ser realizada por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC. RETIFIQUE-SE a autuação para constar o cumprimento de sentença, assim como em relação às partes e ao valor da causa. Cumpra-se. Resta claro que a decisão agravada não possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente agravo de instrumento. Saliento que não foi deferido, indeferido, concedido ou rejeitado qualquer pedido feito pelo agravante, apenas esclarecido que compete à parte protocolar a decisão proferida com força de ofício, tal qual nela determinado. Portanto, ausente o conteúdo decisório necessário o não conhecimento do recurso. Além disso, verifica-se que também há inovação recursal no caso. Analisando-se os autos de origem, verifica-se que a parte agravante não impugnou o cumprimento de sentença, não apresentando os argumentos indicados nas razões desse recurso em primeira instância. Assim, não apresentados e, consequentemente, analisados, os argumentos da parte agravante em primeira instância, incabível sua análise em sede de Agravo de Instrumento, ante a clara configuração de inovação recursal e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por fim, salienta-se que a via adequada para impugnar o cumprimento de sentença é a impugnação, prevista em lei. Incabível, assim, conhecer do recurso. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 30 de setembro de 2025 17:25:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador